Tribunal: TJPA
Processo: 0809015-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809015-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ANDRADESON VIANA DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0809015-61.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
ANTONIO ANDRADESON VIANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802070-31.2021.8.14.0009

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão constritiva encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, ante a periculosidade do coacto.

5. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
em favor de
ANTONIO ANDRADESON VIANA DA SILVA
, que responde a ação penal perante Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, pela suposta prática do crime tipificado do arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Alega que os argumentos para manutenção da prisão cautelar do paciente não se mostram idôneos, ocasionando-lhe constrangimento ilegal, arguindo ser o único preso pelo ocorrido.

Sustenta que o paciente é usuário de drogas e não traficante. Que a quantidade encontrada consigo era pequena, fazendo alusão ao Informativo 921 do Supremo Tribunal Federal, que trata acerca da concessão de liberdade a réus primários apreendidos com pequena quantidade de entorpecentes.

Ao final, requer seja o paciente imediatamente posto em liberdade, em face da ilegalidade da prisão cautelar, para que responda o processo em liberdade.

Juntou documentos. (Id. 60695000).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (Id. 6161099).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.
(Id. 6264553).

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende a liberdade provisória do paciente sob o argumento da
ilegalidade da prisão cautelar, em virtude dos fundamentos inidôneos da decisão constritiva, traduzindo suposto
constrangimento ilegal.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 6161104):

“Passo a analisar a concessão da liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva. Em relação ao nacional ANTONIO ANDRADESON VIANA DA SILVA.
Os depoimentos colhidos administrativamente, o auto de exibição e apreensão e auto de constatação, indicam a ocorrência dos delitos, ou seja, o
fumus commissi delicti
. No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifico que os agentes oferecem risco à ordem pública, uma vez que as informações de campo apontam que este é, em tese, traficante de entorpecentes, estando na posse e mantendo em depósito, entorpecentes. Ademais, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o preso responde a inúmeros procedimentos, demonstrando que, no caso, é concreta a necessidade de se acautelar a ordem pública diante do risco provocado pelo estado de liberdade diante da reiteração de condutas
. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos autuados (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP) e,
por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.
Quanto ao nacional EDIVALDO GOMES FURTADO. Os depoimentos colhidos administrativamente, o auto de exibição e apreensão e auto de constatação, indicam a ocorrência dos delitos, ou seja, o fumus commissi delicti. Todavia, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e a inexistência de outras passagens por parte do indiciado, entendo ser possível a substituição da medida extrema. Assim: 1
) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTONIO ANDRADESON VIANA DA SILVA, como forma de garantir a ordem pública na forma do artigo 312 do CPPB”.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva,
levando em conta as informações constantes na certidão de antecedentes criminais do paciente, ressaltando que responde ele a diversos procedimentos, havendo risco de reiteração criminosa, colocando em risco, assim, a ordem pública
.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.

2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.

3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
.

4.ORDEM DENEGADA.

(Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021)
(grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem nas cidades, uma vez que produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Ressalta-se, ainda, no que tange a alegação de suposta ilegalidade da prisão com respaldo no Informativo 921, do STF, dada a pequena quantidade de droga apreendida, registro incabível a analogia, pela própria extensa certidão de antecedentes e variedade de entorpecentes.

Ainda, é imperioso ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a insuficiência da substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

É o voto.

Belém, 26 de novembro de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 03/12/2021